Tribunal: TJPA
Processo: 0811074-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811074-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEYSE MARIA ABDALA BRONZON, TAMARA ABDALA BRONZON, IGOR ABDALA BRONZON, THAIS ABDALA BRONZON

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811074-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SELVINO JOÃO BRONZON

AGRAVANTE: THAIS ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: IGOR ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: TAMARA ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: DEYSE ABDALA BRONZON

ADVOGADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÕES PÚBLICAS. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I- Agravo de instrumento interposto pelo espólio contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, fundamentando-se na ausência de nulidade processual pela falta de citação formal, dada a participação espontânea dos agravantes, por meio de advogado constituído, o que supre a necessidade de intimação formal, conforme o artigo 239, §1º, do CPC.

II- A alegação dos agravantes quanto à necessidade de manifestação sobre documentos juntados pelo Banco da Amazônia, sem intimação prévia, não procede, pois o comparecimento espontâneo dos agravantes nos autos, por meio de advogado constituído, é suficiente para suprir a necessidade de citação formal, conforme o disposto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Essa participação dos agravantes nos autos, acompanhada por manifestações e documentos apresentados pelo procurador habilitado, atende ao princípio da instrumentalidade das formas e confirma a ciência dos atos processuais em trâmite. Nesse sentido, cai por terra a alegação dos agravantes, uma vez que o próprio comparecimento voluntário do réu excluiu a necessidade de notificação formal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

III- O pedido de nulidade fundado na instauração de Incidente de Falsidade Documental não encontra respaldo, uma vez que as procurações públicas foram regularmente anexadas e não há elementos suficientes que justifiquem a suspensão da execução ou a anulação da decisão recorrida, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV- Configurada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do CPC, diante da instauração infundada do Incidente de Falsidade Documental, o que visou apenas atrasar e tumultuar o processo sem justificativas plausíveis, confirmando a aplicação da multa de 5 % sobre o valor da causa.

V- Agravo do instrumento desprovido. Manutenção da decisão agravada em sua integralidade, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811074-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SELVINO JOÃO BRONZON

AGRAVANTE: THAIS ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: IGOR ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: TAMARA ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: DEYSE ABDALA BRONZON

ADVOGADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de
Selvino João Bronzon
, representado por
Deyse Maria Abdala Bronzon
,
Tamara Abdala Bronzon
,
Igor Abdala Bronzon
e
Thais Abdala Bronzon
, contra decisão proferida por Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do processo de execução nº 0011343-71.2018.8.14.0074, movido pelo
Banco da Amazônia S/A
.

A decisão agravada julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravantes, além de condená-los ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A decisão recorrida tem o seguinte teor:

“ Sem maiores delongas, em razão da alta quantidade de demandas que também aguardam apreciação judicial, consigno que o argumento da excipiente cai por terra, haja vista que o excepto apresentou duas procurações públicas firmadas pela excipiente em que transfere poderes ao seu falecido marido para realizar transações com o BANCO DA AMAZONIA S.A. (ID 64678471).

Além disso, a requerida tomou a devida ciência do processo, tendo em vista a manifestação id 64678265 - Pág. 1, protocolada por advogado regularmente constituído (procuração id 64678265 - Pág. 3).

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade de citação.

Vejamos: Art. 239, §1º, do CPC: O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, não há qualquer impedimento legal que limite o direito do credor de ingressar em juízo para a cobrança de seu crédito, já vencido e não pago. O que há é a garantia constitucional da inafastabilidade de jurisdição prevista no inciso XXXV do art. 5ª da CF, chancelando a atividade postulatória do exequente.

Por fim, aplico a multa por litigância de má-fé à autora, com base no art. 80, VI, CPC, uma vez que era de seu pleno conhecimento a procuração outorgada. A alegação de desconhecimento e a instauração de incidente manifestamente infundado merece uma repreensão enérgica da Justiça. (...)”

Os agravantes argumentam que a decisão deve ser anulada, pois o Juízo de origem teria desrespeitado o princípio do devido processo legal ao não intimá-los para se manifestarem acerca de documentos juntados posteriormente pelo agravado. Especificamente, os agravantes alegam que as procurações públicas anexadas pelo Banco da Amazônia em sua manifestação de defesa – as quais foram incluídas nos autos sem intimação prévia dos recorrentes – violam o artigo 437, §1º do CPC, que exige a oitiva da parte no. prazo de 15 dias para a manifestação devida sobre novos documentos.

Além disso, os recorrentes sustentam que tais procurações públicas são agora objeto de incidente de falsidade documental, sob o ID 73805826, o que, segundo argumentam, corroboram a necessidade de intimação prévia para garantir ampla defesa e contraditório.

Os agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a execução e todas as suas fases até o julgamento definitivo deste recurso e o incidente de falsidade documental. Exige ainda o diferencial dos custos processuais ou a gratuidade de justiça, ao fundamento de que o espólio não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento dos herdeiros.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo
, conforme certificado nos autos em 23 de novembro de 2022.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811074-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: IGOR ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: TAMARA ABDALA BRONZON

AGRAVANTE: DEYSE ABDALA BRONZON

ADVOGADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Considerando a alegação de insuficiência momentânea do espólio, defiro o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deyse Maria Abdala Bronzon, Tamara Abdala Bronzon, Igor Abdala Bronzon e Thais Abdala Bronzon, na qualidade de membros do espólio de Selvino João Bronzon, contra decisão proferida por Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/ PA. A decisão recorrida julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravantes e, ainda, aplicou multa de 5% sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé.

Os agravantes sustentam que a decisão violou o devido processo legal ao não permitir manifestação sobre documentos juntados pelo Banco da Amazônia em sua defesa. Afirmaram, ainda, que as procurações públicas, anexas aos autos sem intimação prévia, são objeto de Incidente de Falsidade Documental, justificando, segundo alegam, a necessidade de análise específica e contraditória.

Na análise detida dos autos e dos argumentos apresentados, entendo que o agravo não merece provimento, conforme as razões que passo a expor.

Inicialmente, observe-se que o comparecimento espontâneo dos agravantes nos autos, por meio de advogado constituído, é suficiente para suprir a necessidade de citação formal, conforme o disposto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Essa participação dos agravantes nos autos, acompanhada por manifestações e documentos apresentados pelo procurador habilitado, atende ao princípio da instrumentalidade das formas e confirma a ciência dos atos processuais em trâmite. Nesse sentido, cai por terra a alegação dos agravantes, uma vez que o próprio comparecimento voluntário do réu excluiu a necessidade de notificação formal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No que tange às procurações públicas, os documentos apresentados pelo Banco da Amazônia demonstram que o falecido, Sr. Selvino João Bronzon, outorgou, por meio de procurações públicas válidas, poderes ao Banco para a realização de transações financeiras. Estes documentos foram regularmente anexados aos autos e são, por si, provas da relação jurídica entre o espólio e o Banco, caracterizando, dessa forma, elementos de fato e de direito que ampararam a execução em curso.

A pretensão dos agravantes de suspender a execução e anular a decisão recorrida encontra óbice no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de qualquer pessoa de invocar a tutela jurisdicional para defesa de seu direito. Assim, cabe ao Banco da Amazônia, enquanto credor, buscar judicialmente a satisfação de seu crédito inadimplido, um direito que não pode ser impedido ou prejudicado sob o argumento de nulidade inexistente.

Quanto à multa por litigância de má-fé, destaco que o artigo 80, inciso VI, do CPC estabelece que será considerado litigante de má-fé aquele que provocar incidentes infundados com o intuito de atrasar ou tumultuar o processo. No caso em análise, a alegação de falsidade documental por parte dos agravantes não transmitiu sólidos argumentos a justificar sua instauração, configurando-se, assim, como incidente protelatório e infundado. A conduta dos agravantes, portanto, enquadra-se nos requisitos para a aplicação da multa, uma vez que a instauração de tal incidente foi promovida sem fundamentos suficientemente embasados e com aparente tentativa de introdução processual, o que caracteriza litigância de má-fé.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024